Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-86.2015.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Majoração da honorária arbitrada na sentença – Admissibilidade - Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000048-86.2015.8.26.0075/50001, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
MAYARA NOGUEIRA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA - AETUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos infringentes. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000048-86.2015.8.26.0075/50001 -Voto no 41200
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000048-86.2015.8.26.0075/50001 Voto no 41200
Comarca: Bertioga (2a Vara)
Embargante(s): Mayara Nogueira Matos
Embargada(s): Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga - AETUB
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Majoração da honorária
arbitrada na sentença
Admissibilidade - Embargos
acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.
Embargos de declaração: fls. 1/8 (incidente).
Acórdão: fls. 188/198.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao
prequestionamento. Repisa a embargante a alegação de omissão no tocante à
majoração da verba honorária, nesta instância.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
De início e como já se observou tanto no v. acórdão de fls. 188/198, como no
v. acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos (fls. 8/12), não
houve a majoração da honorária arbitrada em primeiro grau, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, em decorrência da sucumbência das partes, nesta
instância.
Dito de outro modo, em razão do desprovimento dos apelos manejados pelas
partes, não houve a majoração dos honorários segundo a regra do artigo 85,
§ 11 do CPC.
Por outro lado, absolutamente desnecessária a juntada de “printscreens” do
v. acórdão que julgou as apelações, até e porque a decisão está nos autos.
Vale observar também ao i. subscritor que a decisão de fls. 8/12 (incidente),
que rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos, é colegiada, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000048-86.2015.8.26.0075/50001 -Voto no 41200
3
monocrática, como equivocadamente afirmado em fls. 04 destes embargos.
Tornando à questão da honorária arbitrada em primeiro grau, mostra-se
possível a fixação no patamar máximo, tendo em vista o tempo de duração da
demanda e o zelo dos patronos da autora na condução do feito (cf. art. 85, §
2o, do CPC).
Desse modo, ficam os embargos acolhidos para o fim de fixar a honorária em
20% sobre o valor da condenação atualizado, valor que se presta a remunerar
condignamente os patronos da demandante.
Destarte, ficam os embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos
infringentes.
A.C.Mathias Coltro
Relator